Tribunal: TJDFT
Processo: 0728590-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728590-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRUNO AGUIAR DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., tendo por objeto o despacho de cunho decisório da lavra do ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo no 0704926-70.2021.8.07.0003, determinou que o agravante comprovasse por fotografia ou outro meio idôneo que o veículo está no endereço informado para o cumprimento do mandado. O Agravante narra que ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com fundamento no Decreto-lei 911/69. A liminar de busca e apreensão foi concedida, mas não houve a retomada do veículo, pois infrutíferas as tentativas de apreensão. Diante disso, o banco agravante informou novo endereço e requereu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Contudo, o ilustre Juízo a quo determinou que a parte comprovasse mediante fotografia ou outro meio idôneo a localização do veículo a fim de viabilizar nova diligência. Inconformado, o banco interpõe o presente agravo com pedido liminar. Preparo recolhido no ID 28788074. Pág. 2. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Decido. A despeito do ato judicial agravado ter sido denominado como despacho, o recurso é admissível pois do ato judicial se extrai verdadeiro cunho decisório. Vejamos: “Fica a parte autora intimada a, no prazo de 10 (dez) dias, informar caso o veículo se encontre no endereço indicado na petição ID. 100510520 ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva".” (ID 100596572 dos autos de origem). Desse modo, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conquanto respeitada a convicção do i. Magistrado a quo, tem-se que sua r. decisão contraria jurisprudência deste eg. TJDF no sentido de ser “Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade” (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). Muito embora necessário observar o valor dos princípios da eficiência, da cooperação e da celeridade processual, inexiste previsão legal no sentido de que a parte autora da ação de busca e apreensão necessita comprovar a localização do veículo para que seja deferida nova diligência por meio de oficial de justiça. Logo, em tese, revela-se elevada a probabilidade de provimento do recurso. Também se mostra intuitivo o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, na medida em que a determinação judicial objeto da insurgência pode concretamente inviabilizar a própria ação de busca e apreensão, em princípio, levando a parte a ter que trilhar outros caminhos processuais, sob pena de extinção da ação. Isso posto, DEFIRO a LIMINAR, para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco agravante. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator